Tribunal: TJDFT
Processo: 0725686-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe. Assim, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando aliada ao conjunto probatório coligido aos autos.
3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como a declaração da vítima.
4. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.